Tribunal: TCU
Processo: 005.750/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o acórdão em processo de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa em razão de impugnação parcial da prestação de contas final do Convênio celebrado para execução de sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Eugênio Arcanjo de Melo contra o Acórdão 6479/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares e imputou-lhe débito em razão de impugnação parcial da prestação de contas final do Convênio 1773/2001 (Siafi 440136); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 6479/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.